Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701922-09.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MARQUES DE MELO APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCELO MARQUES DE MELO em face da r. sentença exarada sob o ID 52645369, que, em sede de ação anulatória c/c obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada em desfavor do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o pedido, com exame do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §§ 3o, inciso I, e 8o do diploma processual, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 52645372), o apelante alega que figurou como candidato inscrito para o cargo de POLÍCIA PENAL (inscrição n. 7820003401) no concurso público da POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL, Edital n. 001/2022, de 10 de março de 2022, e pretende a anulação das questões objetivas relativas aos itens ns. 11, 28, 29, 31 da Prova Objetiva – Tipo 03, a fim de que lhe sejam creditados os respectivos pontos, viabilizando o prosseguimento nas demais etapas do concurso. Assevera que as referidas questões contêm vícios, posto que abordam temas não dispostos no edital do concurso, violando o princípio da legalidade. Sustenta, ademais, que, em havendo violação à lei ou ao edital na realização do concurso público, o Poder Judiciário pode realizar o controle judicial, devendo o ato ser anulado com base na legalidade e nos princípios constitucionais. O preparo não foi realizado, ante a concessão da justiça gratuita (ID 52645234). Os apelados DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP apresentaram contrarrazões (IDs 52645375 e 52645379), requerendo o desprovimento do apelo. Instado a se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso (ID 53164532), a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo (ID 53568714). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o apelo interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, por ter sido aviado após o decurso do prazo legal. No caso em apreço, em despacho exarado por esta Relatoria (ID 53164532), foi observado que, de acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, a r. sentença recorrida (ID 52645369) foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 28/07/2023 (ID 52645370), tendo a ciência do ato sido registrada nesta data pelo recorrente. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, constata-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil - exauriu-se no dia 21/08/2023, já considerado o feriado forense do dia 11/08/2023 (artigo 60 da Lei n. 11.697/2008), conforme previsto no calendário oficial deste egrégio Tribunal de Justiça. No entanto, observa-se que o recurso foi interposto pelo autor tão somente no dia 03/09/2023 (ID 52645372). Em razão disso, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do apelante para que se manifestasse a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Todavia, o prazo para manifestação transcorreu in albis, findando-se aos 17/11/2023, consoante a tela de expedientes constante dos autos eletrônicos. Insta assinalar, por fim, que não se encontra evidenciado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade fora registrada no período. Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. Neste viés, tendo em vista que o recurso fora efetivamente interposto em 03/09/2023 (ID 52645372), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em razão de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO em virtude de sua manifesta intempestividade. Na forma prevista no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para R$ 600,00 (seiscentos reais), ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da justiça gratuita concedida ao apelante. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023 às 11:33:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora